Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721847-11.2024.8.07.0000 PACIENTE: ERICA BRENDA DA SILVA BORGES IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERICA BRENDA DA SILVA BORGES, no qual se aponta como coatora a autoridade policial da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, a qual arbitrou fiança à paciente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ocorrência policial n. 3710/2024 e Auto de Prisão em Flagrante no 554/2024). Submetido o "writ” à apreciação da eminente Desembargadora plantonista (ID 59644009), determinou-se o encaminhamento dos autos à autoridade judiciária plantonista de primeiro grau, ora competente para a análise do pleito. Antes disso, todavia, o impetrante peticionou no ID 59672655 para requerer a desistência do presente remédio heróico, por perda superveniente do interesse recursal, ao passo que a paciente foi colocada em liberdade com isenção de fiança na audiência de custódia (processo no 0712379-02.2024.8.07.0007, ID 59672656). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator